Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701748-39.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Exclua-se o processo da 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 26/6/2024 a 3/7/2024. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora